Tribunal: TJBA
Processo: 8071645-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071645-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EULINDA DOMINGUES SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada na comarca de Salvador em face do Estado da Bahia, declinou da competência, de ofício, para o foro de domicílio da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da capital pode declinar, de ofício, da competência para a comarca de domicílio da autora em demandas propostas contra o Estado. III. Razões de decidir 3. O diploma processual civil estabelece competência concorrente quando o Estado é demandado, conferindo à parte autora a faculdade de propor a demanda no foro de seu domicílio, no do local do ato ou fato, no da situação da coisa litigiosa ou no da capital do respectivo ente federado. 4. A opção pelo ajuizamento da ação na capital consubstancia o exercício de uma prerrogativa legal da autora, instituída com o propósito de facilitar o acesso à justiça. 5. A competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual é vedado ao juízo decliná-la de ofício, cabendo à parte demandada suscitar eventual abusividade ou incompetência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É prerrogativa da parte autora optar pelo ajuizamento de ação contra o Estado na capital do respectivo ente federado, sendo incabível a declinação de ofício da competência territorial para o foro do seu domicílio." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8047295-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 30.08.2022; TJBA, CC 8078962-48.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.09.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071645-60.2025.8.05.0000, em que é Agravante EULINDA DOMINGUES SANTOS, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.